Tribunal: STF
Processo: ARE 1364360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Pretensão de anulação da penalidade de demissão e reintegração cargo - Impossibilidade - Infrações sujeitas à penalidade de demissão - Motivos válidos que embasaram a penalidade - Mérito da decisão administrativa que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de legalidade do ato - Aplicação da penalidade que obedeceu aos princípios constitucionais sancionatórios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Após o regular trâmite do processo administrativo disciplinar, foi imposta ao autor a penalidade de demissão, com fundamento no artigo 256, inciso II, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.



    O autor objetiva a declaração de nulidade da referida penalidade com a alegação de que restou comprovado na esfera administrativa que não houve a prática das infrações que lhe foram imputadas, uma vez que (i) as testemunhas ouvidas afirmaram que o autor laborava na empresa Unibras no horário das 17h30 às 19h, tendo constado no contrato de trabalho, por equívoco do funcionário que o redigiu, que a carga horária seria das 13h às 17h; e (ii) embora o seu nome tenha constado em diversos ARTs, o autor não foi o responsável pelas obras, não tendo laborado na empresa Unibras durante o período em que gozava de licença para tratamento de saúde.



    Todavia, não assiste razão ao autor.



    É sabido que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração.



    Assim, em se tratando de processos administrativos disciplinares, é certo que não cabe ao Poder Judiciário decidir qual a penalidade mais adequada ao caso concreto, competindo-lhe, tão-somente, exercer o controle do ato administrativo, examinando se está em conformidade com a lei e verificando se a Administração Pública não extrapolou os limites da discricionariedade, podendo, nesse caso, invalidá-lo.



    No caso em exame, foi instaurado procedimento de Apuração Preliminar e o autor foi regularmente notificado para apresentar esclarecimentos acerca dos fatos investigados (fl. 284). Posteriormente, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar em face do autor, tendo sido o mesmo regularmente cientificado para apresentar defesa (fls. 631).



    O procedimento administrativo transcorreu regularmente com a oitiva de testemunhas e a apresentação de alegações finais. A Procuradoria do Estado sugeriu a aplicação da penalidade de demissão (fls. 777/796), posicionamento este que foi acatado pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento, culminando na aplicação da penalidade de demissão ao autor (fl. 812).



    Conclui-se, assim, que durante todo o trâmite do processo administrativo disciplinar foram assegurados ao autor o contraditório e a ampla defesa, tendo sido respeitado o devido processo legal.



    No mais é certo que há previsão legal para a aplicação da penalidade de demissão à hipótese tratada nos autos, já que o artigo 256, inciso II, da Lei nº 10.268/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo), prevê a imposição da penalidade demissão nos casos de ‘procedimento irregular, de natureza grave’, constando do referido diploma legal, ainda, as vedações quanto ao exercício de qualquer atividade remunerada durante o período de licença saúde (artigo 187) e quanto ao exercício de função em empresas que tenham relações com o Governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição em que esteja lotado (artigo 243), bem como as obrigações de assiduidade e de observância à legislação (artigo 241).



    [...]



    A análise quanto à comprovação da infração de atuação em empresa privada em horários incompatíveis com o exercício da função pública foi realizada nos seguintes termos (fl. 787):



    [...]



    Já no tocante às provas referentes à infração de exercer atividade remunerada durante o período em que estava afastado para fins de tratamento de saúde, restou assim consignado no Relatório Final do Procedimento Administrativo Disciplinar (fls. 790/792): 



    [...]



    Verifica-se, assim, que houve a devida valoração de todas as provas produzidas pelo autor na esfera administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário reanalisar o mérito de tal decisão.



    [...]



    Dessa forma, considerando-se que a penalidade foi aplicada em conformidade com as disposições legais que regem a matéria e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se inviável ao Poder Judiciário revê-la, sob pena de indevida invasão à esfera de discricionariedade da Administração Pública”.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente